Tribunal: TJES
Processo: 5019572-81.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019572-81.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019572-81.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. MUDANÇA SUPERVENIENTE DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, o qual fixou a pena definitiva em 41 anos e 6 meses de reclusão. O requerente alega a existência de erros na dosimetria, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ao patamar de redução pela atenuante da menoridade relativa, à fração aplicada pela tentativa e ao reconhecimento do concurso formal impróprio. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da comunicação da qualificadora do motivo torpe às vítimas atingidas por erro na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal admite a rediscussão de teses jurídicas já analisadas e decididas em sede de recurso de apelação; (ii) estabelecer se a alteração posterior de entendimento jurisprudencial sobre frações de redução de pena autoriza o manejo da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. A revisão criminal destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas da lei processual, de sorte que o instituto não funciona como uma terceira instância de julgamento para reexame de provas ou teses jurídicas.

O acórdão objeto da impugnação enfrentou de forma exauriente os pontos relativos às circunstâncias judiciais, à atenuante da menoridade e à regra do concurso de crimes, o que afasta a ocorrência de erro passível de revisão.

A aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa, à época da condenação, amparava-se na discricionariedade motivada e no livre convencimento do magistrado, ante a ausência de jurisprudência consolidada sobre o tema naquele período.

A mudança superveniente de orientação jurisprudencial dos tribunais superiores não autoriza a desconstituição de decisões transitadas em julgado por meio de revisão criminal, ressalvadas situações excepcionalíssimas não verificadas no caso.

A incidência da qualificadora do motivo torpe restringiu-se à vítima visada pelo agente, conforme determinado pelo Conselho de Sentença e pela sentença condenatória, circunstância que torna improcedente a tese de comunicação indevida da qualificadora subjetiva.

O requerente utiliza a via revisional para reiterar pedidos anteriormente apreciados e indeferidos, o que caracteriza a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses jurídicas que o Tribunal já analisou no julgamento de recurso de apelação.

A alteração posterior da jurisprudência não fundamenta o ajuizamento de revisão criminal para modificar dosimetria de pena fixada com base em critérios vigentes ao tempo da condenação.

O exercício da discricionariedade motivada na fixação da pena impede o reconhecimento de erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 14, art. 30, art. 59, inciso I do art. 65, alínea d do inciso III do art. 65, art. 70, art. 73 e incisos II, IV e V do parágrafo 2º do art. 121, todos do Código Penal; art. 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, HC n. 162.217/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 23/8/2011; STJ, HC n. 217.396/MS, relator Ministro Jorge Mussi, j. 28/8/2012; STJ, HC n. 219.785/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 23/4/2013; STJ, HC n. 286.667/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 11/3/2014; STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 14/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019572-81.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por

JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA
,
visando à desconstituição do v. Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, redimensionou-se a pena do requerente para 41 (quarenta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal (vítima JULIO CESAR LELIS), art. 121, § 2º, IV e V, do CP (vítimas JOSEIR DO NASCIMENTO e ADAIAS CORREA GONÇALVES) e art. 121, § 2º, IV e V, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal (vítima ROSINEIA RIBEIRO DA COSTA NASCIMENTO).

Em sua Petição Inicial (ID 17008744), o Requerente se insurge contra a dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que a pena-base foi redimensionada de forma insuficiente e desproporcional após o afastamento de circunstâncias judiciais negativas; que remanesceram valorações inidôneas das vetoriais do art. 59, do Código Penal; que a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em patamar irrisório, que a causa de diminuição pela tentativa não observou a fração máxima legalmente cabível e que houve erro na aplicação das regras do concurso de crimes, com adoção de critério mais gravoso que o permitido em face de uma única ação geradora de múltiplos resultados; ao final, requer o total provimento da revisão criminal para reformar a sentença e o acórdão, com fixação das penas-base no mínimo legal, aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade, redução máxima de 2/3 pela tentativa, reconhecimento do concurso formal próprio com aumento mínimo de 1/6, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O revisionando promoveu aditamento à petição inicial. Sustenta, para tanto: a ocorrência de
aberratio ictus
(erro na execução) com unidade de ação, argumentando que a pluralidade de vítimas decorreu de uma única rajada de disparos direcionada a um alvo específico, o que configuraria dolo eventual e não "desígnios autônomos", atraindo a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) em vez do cúmulo material. Adicionalmente, aponta violação ao art. 30, do Código Penal, alegando que a qualificadora subjetiva do motivo torpe (disputa pelo tráfico) é circunstância de caráter pessoal e incomunicável, não podendo ser estendida às vítimas atingidas por erro que não possuíam vínculo com a referida disputa. Diante disso, formula os seguintes pedidos: i) a unificação das penas pelo sistema de exasperação (art. 70, 1ª parte, CP), afastando-se o concurso formal impróprio; ii) o decote da qualificadora ou agravante do motivo torpe em relação às vítimas secundárias ; e iii) a reiteração dos pedidos da exordial, especialmente quanto ao patamar de redução pela menoridade relativa.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS RECORRENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL- INCABÍVEL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE PARA AMBOS OS RECORRENTES - OCORRÊNCIA - REGRA DO CONCURSO FORMAL PARA AMBOS OS CRIMES - AUTONOMIA DE DESÍGNIOS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Assim, pela produção probatória, conclui-se que a condenação dos recorrentes procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação e pediu a condenação dos apelantes, valendo-se das provas existentes nos autos.

Tenho que a análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), para ambos os recorrentes, relativas aos antecedentes devem ser valoradas favoravelmente, ante a ausência de trânsito em julgado de sentença criminal, anterior aos fatos em comento, nos termos da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, assim como as relativas à personalidade dos mesmos, posto que não há elementos suficientes para averiguá-las, mesmo porque, a circunstância referente à conduta social dos réus perante a sociedade já foi devidamente analisada baseada nos mesmos critérios.

Há que se ressaltar que ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes as penas-base não deverão ser fixadas no seu mínimo legal.
Compulsando, detidamente os autos, verifico ainda que os recorrentes José Cícero Pereira da Silva, nascido em 20/02/1989 e Rodrigo Santos Falcão, nascido em 30/03/1990, eram menores de vinte e um anos de idade na data dos fatos,
devendo lhes ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, insculpida no artigo 65, I, do CP. Entendo que agiu com acerto o magistrado a quo ao fixar a fração desta causa de diminuição de pena em 1/2 (metade), haja vista se tratar de tentativa de homicídio cruenta, ou seja, em que a vítima sofre lesões físicas em seu corpo, e assim, no roteiro do inter criminis, mais próximo o recorrente da consumação do delito
.

“
no que concerne aos critérios orientadores do magistrado para o somatório das penas impostas aos acusados, os mesmos foram extraídos do artigo 70, caput, parte final, que trata dos atos praticados com desígnios autônomos, ou, “concurso material benéfico”, e a visa de favorecer o agente,
que recebe pena muito menor que o somatório resultante da regra aplicável ao caso, vale dizer, do concurso material”.

2) Apelo parcialmente provido.

Na hipótese, verifica-se que o requerente impugnou questões
que foram devidamente analisadas no julgamento do recurso de apelação,
quais sejam
: (1) as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e o redimensionamento da pena-base; (2) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (3) a fração de diminuição relativa ao crime tentado; (4) a regra aplicável acerca do concurso de crimes.

Verifica-se que o Relator do recurso de apelação procedeu ao exame exaustivo do cálculo dosimétrico em suas três fases, promovendo, inclusive, o redimensionamento das penas-base ao afastar as vetoriais de antecedentes e personalidade, além de declarar expressamente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O Relator igualmente ratificou a regra aplicada ao concurso de crimes, confirmando a incidência do concurso formal impróprio (artigo 70, caput, parte final, do CP), sob o fundamento de que a conduta foi pautada por desígnios autônomos, o que inviabiliza a rediscussão da matéria sem a apresentação de prova nova ou erro flagrante. Ademais, a irresignação relativa ao instituto da aberratio ictus imiscui-se no próprio contexto da autoria e da dinâmica do concurso de crimes, pontos que foram objeto de ampla cognição e debate por ocasião do julgamento da apelação criminal.

Esclareça-se, ademais, que houve quesitação individual aos jurados para cada uma das vítimas no que tange às qualificadoras e o motivo torpe foi reconhecido exclusivamente em relação à vítima Júlio César Lelis. Portanto, falece interesse recursal ao Requerente quanto ao pedido de afastamento da torpeza em relação às vítimas secundárias, uma vez que tal gravame sequer foi imposto na dosimetria destas.

Nesse contexto,

o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No caso vertente,
a dosimetria da pena do réu foi devidamente individualizada pelo órgão colegiado em cada fase dosimétrica, mediante fundamentação idônea.

É digno de nota ressaltar que, em relação à fração adotada para aplicação da atenuante da menoridade relativa, como também destacado pelo órgão ministerial em seu Parecer,
“
não se desconhece que, hodiernamente, o C. Superior Tribunal de Justiça tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para a modulação das circunstâncias atenuantes e agravantes. Contudo, à época da condenação, em 30/04/2014, não havia jurisprudência consolidada nesse sentido, competindo ao Magistrado definir o quantum de redução segundo sua discricionariedade e seu livre convencimento motivado”
.

Nesse sentido, confira-se entendimentos da c. Corte Cidadã no contexto histórico da época:

Por opção do Legislador, o critério de acréscimo e de diminuição utilizado na segunda fase de aplicação da pena é discricionário, cabendo ao magistrado estabelecer um valor que seja proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso concreto.
Ressalte-se que o patamar de 1/6, embora erigido pela jurisprudência e doutrina como fração média razoável e proporcional, não é necessariamente o máximo a ser acrescido em razão da reincidência. (STJ, HC n. 162.217/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 8/9/
2011
.)

Não se pode acoimar de ilegal a decisão que reduziu em 6 (seis) meses a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, quando se verifica que a escolha encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. (STJ, HC n. 217.396/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 4/9/
2012
.)

A atenuação da pena em 2 (dois) meses, ante o reconhecimento da menoridade do paciente, mostra-se desproporcional, ante a preponderância da referida circunstância. Assim deve ser reduzida a pena, na segunda fase da dosimetria, em 6 (seis) meses, patamar este mais consentâneo com a relevância da referida atenuante. (STJ, HC n. 219.785/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 29/4/
2013
.)

Ressaltou o acórdão impugnado que o réu confessou agregando teses defensivas e pouco contribuiu para a elucidação do crime, motivo pelo qual reduziu a pena em seis meses pela atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, o que não se revela flagrantemente desproporcional.

5. E inexistindo ilegalidade patente, o quantum de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. (STJ, HC n. 286.667/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/
2014
.)

À vista do exposto, sobre a possibilidade de retroatividade de jurisprudência para processos já julgados, a própria Corte Cidadã, por meio de sua Terceira Seção, orienta-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza
o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante (STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).

Diante das considerações supramencionadas,
ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Subprocuradoria de Justiça para NÃO CONHECER do pedido revisional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido revisional.